Tribunal: TJSP
Processo: 1006425-22.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão (i) quanto a legalidade do reajuste aplicado, já que a Lei n.o 9.656/1998 somente sujeita ao controle da ANS os reajustes de planos individuais e familiares, permitindo a livre negociação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão (i) quanto a legalidade do reajuste aplicado, já que a Lei n.o 9.656/1998 somente sujeita ao controle da ANS os reajustes de planos individuais e familiares, permitindo a livre negociação no casos de planos coletivos, como no caso em tela; (ii) quanto à possibilidade de apuração, em cumprimento de sentença, do índice de reajuste adequado a ser aplicado ao contrato objeto dos autos. Embargante que pretende o reconhecimento da legalidade do índice aplicado, bem como seja esclarecido por qual razão não se determinou perícia atuarial para apuração de percentual razoável, em fase de cumprimento de sentença.

Vícios inexistentes. Mero inconformismo. V. acórdão que apreciou devidamente as questões ora suscitadas quando do julgamento do apelo. Documentos que não foram aptos a justificar a necessidade do aumento. Mantido o reconhecimento da abusividade do índice de reajuste. Limitação dos índices de reajuste àqueles autorizados pela ANS no período. Posição majoritária desta C. 5a Câmara. Aplicação em respeito ao Princípio da Colegialidade.
Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.
Prequestionamento impertinente. Inexistência de negativa de vigência a lei constitucional ou infraconstitucional. V. acórdão que restou claro quanto aos fundamentos suscitados ao julgar as razões constantes do apelo, aplicando ao caso em tela a Lei n.o 8.078/1990 e Código de Defesa do Consumidor.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006425-22.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é embargado
VITA RECEIVABLES FOMENTO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006425-22.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 00118LM
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1006425 22.2020.8.26.0100/50000
Comarca: 32a Vara Cível do Foro Central Cível
Magistrada Prolatora: Dra. Gabriela Fragoso Calasso Costa
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Embargado: Vita Receivables Fomento Ltda.
Voto no 00118LM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento
contra
decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegada omissão (i) quanto a
legalidade do reajuste aplicado, já que a Lei n.o 9.656/1998
somente sujeita ao controle da ANS os reajustes de planos
individuais e familiares, permitindo a livre negociação no
casos de planos coletivos, como no caso em tela; (ii) quanto
à possibilidade de apuração, em cumprimento de sentença,
do índice de reajuste adequado a ser aplicado ao contrato
objeto
dos
autos.
Embargante
que
pretende
o
reconhecimento da legalidade do índice aplicado, bem como
seja esclarecido por qual razão não se determinou perícia
atuarial para apuração de percentual razoável, em fase de
cumprimento de sentença.
Vícios inexistentes. Mero inconformismo. V. acórdão que
apreciou devidamente as questões ora suscitadas quando do
julgamento do apelo. Documentos que não foram aptos a
justificar
a
necessidade
do
aumento.
Mantido
o
reconhecimento da abusividade do índice de reajuste.
Limitação dos índices de reajuste àqueles autorizados pela
ANS no período. Posição majoritária desta C. 5a Câmara.
Aplicação em respeito ao Princípio da Colegialidade.
Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão
de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente
relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de
decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de
discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o
que se revela indisfarçável, inadequada a via processual
eleita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006425-22.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 00118LM
3
Prequestionamento impertinente. Inexistência de negativa
de vigência a lei constitucional ou infraconstitucional. V.
acórdão que restou claro quanto aos fundamentos suscitados
ao julgar as razões constantes do apelo, aplicando ao caso
em tela a Lei n.o 8.078/1990 e Código de Defesa do
Consumidor.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra v.
acórdão de fls. 457/469, que negou provimento ao recurso de
apelação por ela interposto, com observação quanto aos
honorários advocatícios de sucumbência.
Os embargos são opostos sob alegada
omissão, (i) quanto a legalidade do reajuste aplicado, já que a
Lei n.o 9.656/1998 somente sujeita ao controle da ANS os
reajustes de planos individuais e familiares, permitindo a livre
negociação no casos de planos coletivos, como no caso em tela;
(ii) quanto à possibilidade de apuração, em cumprimento de
sentença, do índice de reajuste adequado a ser aplicado ao
contrato objeto dos autos.
A embargante aduz, em síntese, que o
posicionamento exarado por esta Corte, reconhecendo a
abusividade do índice aplicado, não deve prosperar, pois visa o
reequilíbrio contratual, com a possibilidade de reajuste anual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006425-22.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 00118LM
4
diverso do parâmetro adotado em planos individuais, regidos pela
ANS, cuja autorização é desnecessária para os planos coletivos.
Os declaratórios também são opostos com o
intento de prequestionamento da matéria debatida nos autos.
Pugna pelo acolhimento dos declaratórios,
sanando-se os vícios apontados.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço
dos embargos, porquanto tempestivos, e, no mérito, os rejeito.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito
cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006425-22.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 00118LM
5
E só há possibilidade de se acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes quando a
modificação
do
julgado
embargado
decorrer
do
próprio
saneamento de alguma das impropriedades elencadas no retro
mencionado dispositivo legal.
Na espécie, a decisão embargada não padece
de qualquer vício a fundamentar o acolhimento desses
declaratórios.
Malgrado se aponte impropriedades no aresto
embargado, o fato é que se mostra absolutamente desnecessário
qualquer apontamento sobre as questões suscitadas, pois
devidamente apreciadas por ocasião do julgamento do apelo.
A recorrente repisa os mesmos fatos e teses já
exaustivamente descritas na peça recursal. É nítido o
inconformismo com o resultado do julgamento, apontando vícios
inexistentes.
Senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006425-22.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 00118LM
6
O critério de reajuste por aumento da
sinistralidade, por si só, não importa em abusividade, havendo a
necessidade, contudo, de previsão contratual e demonstração
dos critérios utilizados para o aumento.
E, conquanto inaplicáveis ao caso em tela os
índices determinados pela ANS para contratos individuais e
familiares, não estão os planos de saúde autorizados a aplicar
reajustes aos contratos coletivos de forma desproporcional, ao
arbítrio da operadora, como bem apontado às fls. 463/464.
Neste sentido, o acórdão recorrido foi expresso
ao consignar que os documentos carreados aos autos não foram
aptos a justificar a necessidade do aumento, cuja aplicação teria
implicado prejuízo ao beneficiário, por onerosidade excessiva, o
que não se admite.
Daí a razão para o reconhecimento da
abusividade do percentual aplicado.
Em
decorrência
disto,
o
posicionamento
pessoal deste Relator era o de determinar perícia contábil para
apuração do índice razoável, porém, em respeito ao Princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006425-22.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 00118LM
7
Colegialidade, adotei a posição majoritária desta Colenda 5a
Câmara, que entende pela limitação dos aumentos àqueles
autorizados pela ANS para planos individuais no período,
conforme já decidido em casos análogos.
Cumpre, ainda, consignar que a restituição de
valores pagos a maior serão calculados em oportuna liquidação
de sentença, de modo a não gerar enriquecimento sem causa
pelo beneficiário, não havendo qualquer prejuízo à operadora/embargante. Por fim, revela-se impertinente o
prequestionamento formulado, eis que não há qualquer negativa
de vigência de lei constitucional ou infraconstitucional.
Anote-se que as diretrizes e regras atinentes à
matéria objeto dos autos foram devidamente sopesadas quando
da fundamentação do julgado (fls. 460/467), restando claros os
fundamentos jurídicos suscitados ao julgar as razões constantes
do apelo.
Como se vê, é cristalino o caráter infringente
destes embargos, pelos quais a embargante pretende, por via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006425-22.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 00118LM
8
oblíqua, o reexame da decisão com fundamento em alegadas
impropriedades que, na verdade, inexistem.
A reanálise das questões suscitadas pelo mero
inconformismo da parte com o resultado do veredito não é
admitida em sede de embargos declaratórios, sob pena de
desvirtuação da própria natureza do recurso.
Frise-se: os embargos de declaração não se
prestam a corrigir supostos “erros de julgamento”. Eventual
insatisfação quanto ao decidido nesta instância deve ser
suscitada perante os Tribunais Superiores pela via recursal
própria.
Pelo exposto, voto por REJEITAR estes
embargos de declaração.
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006425-22.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 00118LM
9